Tribunal: TJSP
Processo: 2259137-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – INSS – APOSENTADORIA ESPECIAL E/OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL DA C. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Compete à C. Justiça Federal conhecer, processar e julgar as causas decididas por juízes estaduais, no exercício da competência Federal delegada, na área

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – INSS – APOSENTADORIA ESPECIAL E/OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL DA C. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Compete à C. Justiça Federal conhecer, processar e julgar as causas decididas por juízes estaduais, no exercício da competência Federal delegada, na área territorial correspondente à respectiva jurisdição. 2. Inteligência dos artigos 108, II e 109, I, da CF. 3. Competência da C. Justiça Federal, para o conhecimento e processamento do inconformismo voluntário, reconhecida. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Redistribuição dos autos ao C. Tribunal Regional Federal, competente. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000967394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2259137-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante
REGINALDO APARECIDO PIMENTEL, é agravado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2259137-94.2020.8.26.0000 - Bebedouro - VOTO no 26732
2/6
VOTO No 26732
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2259137-94.2020.8.26.0000
COMARCA: Bebedouro
AGRAVANTE: Reginaldo Aparecido Pimentel (Justiça Gratuita)
AGRAVADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. João Carlos Saud Abdala Filho
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
PREVIDENCIÁRIO

INSS

APOSENTADORIA
ESPECIAL E/OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
COMPETÊNCIA
RECURSAL

INCOMPETÊNCIA
JURISDICIONAL DA C. JUSTIÇA ESTADUAL. 1.
Compete à C. Justiça Federal conhecer, processar e julgar as
causas decididas por juízes estaduais, no exercício da
competência
Federal
delegada,
na
área
territorial
correspondente à respectiva jurisdição. 2. Inteligência dos
artigos 108, II e 109, I, da CF. 3. Competência da C. Justiça
Federal, para o conhecimento e processamento do
inconformismo voluntário, reconhecida. 4. Precedentes da
jurisprudência
deste
E.
Tribunal
de
Justiça.
5.
Redistribuição dos autos ao C. Tribunal Regional Federal,
competente. 6. Recurso de agravo de instrumento,
apresentado pela parte autora, não conhecido, com
determinação.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 368/375 que, nos autos da
ação de procedimento comum, ajuizada por Reginaldo Aparecido
Pimentel, contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, deliberou
o seguinte: a) indeferiu a emenda à petição inicial, no tocante ao
reconhecimento do período compreendido entre 3.11.87 e 6.1.91, como
de trabalho em condições especiais/insalubres; b) indeferiu a produção
da prova oral, para a comprovação da condição de frentista e de trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2259137-94.2020.8.26.0000 - Bebedouro - VOTO no 26732
3/6
em condições especiais; c) determinou a apresentação, no prazo de 15
dias, dos PPP ́s faltantes e os respectivos LTCAT ́s; d) postergou a
apreciação da necessidade da prova pericial, para o momento processual
oportuno.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) requerimento, tendente à concessão da Aposentadoria especial e/ou
por tempo de contribuição, com a inclusão dos períodos de 3.11.87 a
6.1.92 e 2.5.92 a 17.11.04; b) erro material, com relação ao primeiro
período, passível de arguição a qualquer tempo; c) necessidade da
produção das provas oral e pericial; d) provimento do recurso.
É o relatório.
A hipótese é de não conhecimento do recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, ante a
incompetência absoluta desta C. Justiça Estadual.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
fundamentada no direito previdenciário, ajuizada contra o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS.
Pois bem. É certo que a r. decisão agravada foi
proferida por Magistrado Estadual, no exercício da competência Federal
delegada, conforme a previsão do artigo 109, I, da CF, nos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2259137-94.2020.8.26.0000 - Bebedouro - VOTO no 26732
4/6
termos:
“Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou
empresa pública federal forem interessadas na
condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.”
(destaques acrescidos)
Entretanto, a atuação do MM. Juízo Estadual de
Primeiro Grau de Jurisdição, por delegação Federal, não atrai a
competência deste E. Tribunal de Justiça para o julgamento dos recursos
decorrentes da demanda originária, mantida pelo E. Tribunal Regional
Federal, consoante o disposto nos artigos 108, II e 109, § 4o, da CF.
Confira-se:
“Artigo 108
Compete aos Tribunais Regionais
Federais:
(...)
II julgar, em grau de recurso, as causas decididas
pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no
exercício da competência federal da área de sua
jurisdição.”
“Artigo 109 - Aos juízes federais compete processar e
julgar:
(...)
§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso
cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal
na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.”
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2259137-94.2020.8.26.0000 - Bebedouro - VOTO no 26732
5/6
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a
seguir:
“A competência é absoluta da Justiça Federal em se
tratando de ações de natureza previdenciária (art.
109, I, da CF). Em consequência, compete ao TRF o
julgamento das ações decididas por juízes estaduais
no exercício da jurisdição federal (art. 108, inciso II,
da Constituição Federal).”
(TJSP; Apelação Cível no 1005845-87.2019.8.26.0597;
Relator (a): Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a
Câmara de Direito Público; Foro de Sertãozinho - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/05/2.020; Data de
Registro: 05/05/2.020)
“AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - TÍTULO JUDICIAL
PROVENIENTE DA JUSTIÇA FEDERAL - DECISÃO
PROFERIDA EM SEDE DA EXECUÇÃO DO FEITO
- AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA
RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.
"Tratando-se de recurso interposto contra decisão
proferida em sede de execução de título proveniente
de ação previdenciária, sem relação com acidente de
trabalho, a competência para dirimir a controvérsia é
do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região,
consoante as disposições dos artigos 108, II, 109, I e
parágrafos 3o e 4o, da Constituição Federal".”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2082133-70.2020.8.26.0000; Relator (a): Luiz De
Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Público; Foro de Taquaritinga - 3a Vara; Data do
Julgamento:
04/05/2.020;
Data
de
Registro:
04/05/2.020)
“Agravo de Instrumento
Decisão agravada
proferida nos autos de ação movida contra o INSS
Matéria que se encontra no rol de competência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2259137-94.2020.8.26.0000 - Bebedouro - VOTO no 26732
6/6
Justiça Federal Comarca que, por não ser sede de
Vara da Justiça Federal, tem o feito processado por
juiz estadual
Competência recursal do Tribunal
Regional Federal da área de jurisdição do Juízo de 1o
grau Art. 109, §4o, CF - Recurso não conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2072116-72.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana Liarte;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de
São Bento do Sapucaí - Vara Única; Data do
Julgamento:
15/10/2.018;
Data
de
Registro:
24/04/2.020)
Portanto, o reconhecimento da incompetência
absoluta desta C. Justiça Estadual, é de absoluto rigor, nos exatos termos
da fundamentação.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, determinando-se a
redistribuição dos autos ao E. Tribunal Regional Federal competente,
com as homenagens de estilo.
FRANCISCO BIANCO
Relator